Tribunal: TJES
Processo: 0025583-57.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025583-57.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0025583-57.2016.8.08.0024
Juízo de origem: 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória
Recorrente: Município de Vitória
Recorrido: Orgbristol - Organizações Bristol Ltda

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (SCP). DÉBITOS DE FILIAL DA SÓCIA OSTENSIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. SANÇÃO POLÍTICA CONFIGURADA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que determinou à municipalidade a abstenção de impedir a inscrição de Sociedade em Conta de Participação (SCP) sob alegação de existência de débitos tributários vinculados à filial da sócia ostensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate são:
(i) a legitimidade passiva do Município quanto à negativa de viabilidade para registro no CNPJ;
(ii) a legalidade da recusa administrativa com base em débitos fiscais de filial da sócia ostensiva da SCP;
(iii) eventual configuração de sanção política.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Município possui legitimidade passiva, pois a negativa de viabilidade municipal impede o registro na Redesim, sendo ato administrativo de sua competência.
4. A negativa de registro da SCP fundada em débitos de filial da sócia caracteriza sanção política, vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, bem como pelo art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal.
5. Ainda que o STJ reconheça a unidade patrimonial entre matriz e filial para fins de certidão negativa, tal entendimento não autoriza o impedimento de atos cadastrais.
6. A Fazenda Pública dispõe de instrumentos próprios e eficazes para cobrança de seus créditos, não podendo adotar medidas restritivas que afetem o exercício da atividade econômica de forma indireta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

O Município possui legitimidade passiva quando a negativa de registro de CNPJ decorre de óbice oriundo da própria administração municipal.

É ilícita a negativa de inscrição de Sociedade em Conta de Participação fundada em débitos de filial da sócia ostensiva, por configurar sanção política vedada pela Constituição Federal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 170, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
– STF, Súmulas 70, 323 e 547.
– STJ, REsp 867.495/ES, Rel. Min. Teori Zavascki.
– STJ, REsp 1.355.812/RS (Repetitivo).
– TJES, Apelação Cível nº 0011890-64.2020.8.08.0024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025583-57.2016.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ORGBRISTOL - ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(Id. 9795046), ver reformada a sentença (Id. 9795044) que, em sede de ação de procedimento comum movida por
ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a municipalidade se abstenha de impedir a inscrição do CNPJ da Sociedade em Conta de Participação (SCP) contratada para organizar pool de locações no Bristol Praia do Canto Apart Hotel, sob o fundamento de que a existência de débitos de filial não pode obstar o registro de nova unidade.

Irresignado, o Município sustenta, em síntese: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva, por ser a inscrição no CNPJ ato de competência da Receita Federal; (ii) a legalidade da negativa fundamentada na unidade patrimonial entre matriz e filiais, conforme tese fixada pelo STJ no REsp 1.355.812/RS (Recurso Repetitivo), que autoriza a restrição de regularidade fiscal em razão de débitos de qualquer estabelecimento da pessoa jurídica.

Contrarrazões (Id. 9795048) pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o bloqueio cadastral constitui cerceamento indevido da atividade econômica e sanção política vedada pelo STF.

É o que de importante tinha a relatar. Passo a análise do mérito, posto estarem presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, já sinalizando quanto ao não provimento do recurso.

De plano rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município.

Conquanto a emissão final do cartão de CNPJ seja processada pela Receita Federal, o sistema atual de registro de empresas (Redesim) integra os entes federados, de sorte que a viabilidade municipal — vinculada ao zoneamento e à regularidade fiscal perante a Fazenda local — constitui etapa impeditiva ou autorizadora para a conclusão do registro. Tendo o óbice emanado de diretrizes da municipalidade, detém esta legitimidade para figurar no polo passivo.

Quanto ao mérito, verifico que a questão controvertida cinge-se à legalidade do ato administrativo municipal que obsta a inscrição cadastral de nova Sociedade em Conta de Participação (SCP) em razão da existência de débitos tributários vinculados a uma filial da sócia ostensiva (matriz).

Compulsando os autos, verifica-se que a gênese do impedimento reside na identificação de pendências fiscais da filial inscrita no CNPJ nº 23.306.087/0013-69. O Município sustenta, amparado na tese da unidade patrimonial, que a inadimplência comunica-se a todos os estabelecimentos, justificando a negativa de atos cadastrais.

Contudo, a compreensão jurídica sobre o tema deve ser exercida com temperamentos, distinguindo-se a responsabilidade patrimonial da utilização de medidas coercitivas transversais para a arrecadação de tributos.

Segundo se depreende da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada nas
Súmulas nº 70, 323 e 547
, é inadmissível a utilização de meios indiretos que cerceiem o livre exercício da atividade econômica como forma de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos.

O parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei, não se incluindo entre as exceções o bloqueio cadastral por dívida.

Importante salientar que, embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a unidade patrimonial entre matriz e filial para fins de expedição de Certidão Negativa de Débito (REsp 1.355.812/RS), tal entendimento não serve de salvo-conduto para o
impedimento de inscrição ou suspensão de cadastro
, medidas estas que atingem o núcleo essencial do direito à livre iniciativa.

A esse respeito, o Ministro Teori Albino Zavascki, no julgamento do
REsp 867.495/ES
, bem pontuou que a existência de débitos não pode servir de fundamento automático para negar direitos cadastrais a outras pessoas jurídicas ou unidades operacionais, sob pena de violação ao devido processo legal.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que, dispondo a Fazenda Pública de meios próprios e eficazes para a satisfação de seus créditos (Lei de Execuções Fiscais), afigura-se ilegal e inconstitucional a suspensão de inscrição ou o bloqueio de novos registros como meio coercitivo de cobrança.

Cito, por oportuno, a compreensão desta Corte:

"Mostra-se inadmissível a utilização pelo Fisco de meios coercitivos tendentes a forçar o contribuinte ao pagamento de tributo [...] a exemplo da suspensão de sua inscrição estadual, o que, em última análise, ofende o disposto no parágrafo único do artigo 170 da CF/88"
(TJES,
0011890-64.2020.8.08.0024
).

Ademais, sublinhe-se que a flexibilização dessa regra somente ocorreria em situações de inadimplemento patológico ou "devedor contumaz", o que não restou cabalmente demonstrado na hipótese fática, tratando-se de óbice meramente burocrático-arrecadatório.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que o Município não pode condicionar o registro da SCP à quitação de débitos ainda quede estabelecimentos distintos, sob pena de incorrer em sanção política vedada pela ordem constitucional.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em observância ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)